Tribunal: TJSP
Processo: 0011486-06.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Correta a determinação do Juízo monocrático para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico - Recurso não provido.